Tribunal: TJDFT
Processo: 0713261-75.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. COBRANÇAS POR DÍVIDA EM NOME DE TERCEIRO. INTERESSE DA PARTE AUTORA NA SOLUÇÃO DA PENDÊNCIA CONTRATUAL. AUSENTE OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DETERMINAÇÃO PARA CESSAR AS COBRANÇAS POR TELEFONE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que, após indicar a ausência de legitimidade ativa para o pedido de declaração de inexistência da dívida de terceiro, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial consistente na cessação das cobranças por meios telefônicos; exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito; e a condenação por danos morais. Em seu recurso questiona a conclusão exposta na sentença de que as cobranças eram regulares e não vexatórias, uma vez que foi comprovada a inexistência da dívida, de forma que não é razoável as cobranças excessivas e abusivas efetuadas pela parte ré. Assinala que as cobranças em face da parte autora eram ilegais, sendo indiferente para o deslinde da demanda a constatação exposta na sentença de que nunca teria informado que não era o responsável pelo contrato em debate. Reitera que a falha decorre da continuidade das cobranças em face do autor após a sua quitação, além de assinalar que não há provas nos autos de que teria se apresentado perante a parte ré como responsável pelo contrato em nome de terceiro. Assim, pugna pela procedência dos pedidos elencados na inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. As contrarrazões não foram apresentadas.
III. Em apertada síntese, na sua inicial a parte autora alegou que buscou ajudar uma amiga (“Jassilene”) a tratar de débito que possuía perante a instituição financeira referente ao financiamento de um veículo, razão pela qual passou a receber ligações com cobranças em seus números pessoais. Ainda, afirmou na inicial que a sua amiga teria lhe comunicado que já efetuou a quitação integral do veículo. Assim, pleiteou a declaração de inexistência de débitos; que as cobranças sejam interrompidas; a exclusão em caso de eventual inserção do seu nome dos cadastros de inadimplentes; e a condenação por danos morais. Durante a instrução, o juízo de origem identificou que o comprovante de pagamento relacionado à quitação do veículo estava em nome do autor, de modo que determinou que fosse esclarecido o motivo de ter adimplido débito em nome de terceiro. Assim, a parte autora esclareceu na petição ID 36259218 que quitou o veículo para que deixasse de receber as cobranças em nome da sua amiga e que, como contrapartida, efetuou um acordo com a sua amiga para ficar em definitivo com a posse/propriedade do veículo.
IV. Pontue-se que não se constata a verossimilhança no relato dos fatos. Isso porque não é razoável a conduta de pessoa que, para cessar as ligações com cobranças que estaria recebendo, opta por quitar uma dívida em nome de terceiro no valor de R$ 11.500,00. Ainda que sustente a tese de que, em contrapartida, ficou com o veículo para si, também não é razoável que aquela pessoa (“Jassilene”) tenha anuído em repassar a posse/propriedade do veículo “Fiat Palio Attrative 1.0”, modelo 2017, avaliado na tabela Fipe em R$ 41.863,00, como contrapartida pelo pagamento de R$ 11.500,00.
V. Na verdade, o que se constata é que a parte autora atuava perante a parte ré quanto às pendências contratuais, inclusive questionando sobre a dívida, conforme ID 36259170, devidamente ressaltado na sentença. Assim, não é possível acolher a tese de que recebia cobranças em face de terceiro quando os elementos apontam que a parte autora demonstrava interesse na solução da pendência contratual.
VI. Foi comprovada a quitação do contrato mediante pagamento efetuado no dia 16/08/2021. Desse modo, deve a sentença ser reformada para determinar que a parte ré se abstenha de realizar cobranças para os números da parte autora indicados na inicial (com finais 5328 e 3370), sob pena de multa a ser arbitrada em eventual cumprimento de sentença.
VII. No caso, a quitação do contrato ocorreu no dia 16/08/2021, com baixa no sistema da parte ré no dia 19/08/2021 (ID 36259168 e 36259223). Ainda que elementos probatórios possibilitem identificar a realização de cobranças no mês de setembro de 2021 (ID 36259161, 36259163, 36259164), quando já quitada a dívida, constata-se que a continuidade das cobranças por um breve período após a quitação da dívida, ainda que resulte em incômodo, não é causa apta a ensejar abalo a direitos da personalidade, sendo decorrente de mera desorganização interna da parte ré para cessar as cobranças. Ademais, o dano moral é aquele capaz de afetar diretamente a dignidade, e não meros dissabores. A jurisprudência desta Turma Recursal é no sentido de que simples ligações telefônicas e demais meios de cobrança, ainda que em quantidade excessiva, não são suficientes para configurar o dano moral, pois não são aptas, por si só, a violar os direitos de personalidade do consumidor. São incômodos e aborrecimentos próprios da vida cotidiana. No mesmo sentido: (Acórdão 1341335, 07081877120208070005, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2021, publicado no DJE: 10/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, mantida a improcedência do pedido de condenação por danos morais.
VIII. Nada a prover quanto ao pedido de eventual retirada do nome da parte autora dos cadastros de proteção ao crédito, face a ausência de indicativos de que a parte ré tenha efetuado a negativação do seu nome por contrato de terceiro.
IX. Mantida a sentença quanto a ausência de legitimidade da parte autora para o pedido de declaração de inexistência dos débitos relativo a contrato pactuado entre terceiro e a instituição financeira.
X. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada apenas para determinar que a parte ré se abstenha de efetuar cobranças em face da parte autora nos telefones indicados na inicial (com finais 5328 e 3370) por débitos decorrentes do contrato efetuado por “Jassilene Ferreira Bezerra” relativo ao veículo com placa final 3568 (ID 36259223), sob pena de multa a ser arbitrada em eventual cumprimento de sentença. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei no 9.099/95.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei no 9.099/95.